Tribunal: TJDFT
Processo: 0702919-34.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. APELAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO POR TERCEIRO FRAUDADOR. CULPA CONCORRENTE. DESÍDIA DA VÍTIMA. OMISSÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARACTERIZAÇÃO.
1. A fraude bancária realizada por meio de terminal eletrônico atrai a culpa concorrente entre a instituição financeira e o cliente consumidor.
2. O cliente vai arcar por sua desídia, por sua falta de cautela, e o banco vai se responsabilizar por não ter fiscalizado a transação bancária, considerando o perfil do consumidor, nem a transferência de valor que se seguiu ao empréstimo.
3. Recurso parcialmente provido.